Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTO APTO A TORNAR NEGATIVA A CONDUTA SOCIAL DO RÉU. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é fato que justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa.

2. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

3. Sendo o réu reincidente, possuidor de maus antecedentes e de má conduta social, deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, aliado ao enunciado da Súmula 269 do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.